Tribunal: TJDFT
Processo: 0754507-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Tributário. Processo civil. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Ipva. Alienação fiduciária. Credor fiduciário. Responsabilidade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução fiscal.
II. Questão Jurídica 2. A questão em discussão consiste em aferir se o credor fiduciário é contribuinte do IPVA sobre o veículo arrendado e parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal visando a cobrança dos tributos não pagos.
III. Razões de decidir 3. Nos termos da Lei Distrital n. 7.431/85, ainda que não possua a propriedade plena do veículo, o credor fiduciário é o titular do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado contribuinte do IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia.
V. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 7.431/85